Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que a requerente formulou pedido idêntico ao da apelação n. 0732203-38.2019.8.07.0001 Tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal e considerando que o pedido já foi analisado, liminarmente, na apelação, determino o cancelamento da distribuição do presente processo eletrônico. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004